Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-32.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000837-32.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas, uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público.

Não cabe o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes.

É o Administrador Público que se encontra a par da reserva do possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, somente o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, DEU provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargado,
para julgar improcedente os pleitos vindicados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo
Parquet
Estadual.

Em sua razão recursal, aduz que o acórdão fora omisso quanto a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, alegou ainda que restou demonstrado nos autos de origem a inércia do réu em sanar as irregularidades estruturais das referidas escolas, inclusive em afronta a própria Constituição Federal.

Relata que a que a sua pretensão é para que seja garantido o efetivo e integral acesso à educação para todas as crianças e adolescentes matriculados no local, e que este esteja em condições estruturais adequadas à plena satisfação desse direito fundamental.

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição com o recebimento dos presentes embargos de declaração, para fins de que haja retificação da conclusão anterior, e que seja julgado improcedente o recurso de apelação, determinando ao Estado a adoção das providências necessárias a efetiva concretização do direito de pleno acesso à educação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, DEU provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargado,
para julgar improcedente os pleitos vindicados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo
Parquet
Estadual.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...) Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, o qual comporta provimento.

Isso porque, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de se incorrer na afronta ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Vale dizer, a meu juízo, não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas, uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público.

In casu, conforme já relatado alhures, os pedidos formulados pelo Ministério Público dizem respeito à adoção de diversas medidas relacionadas às Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga, sendo tais questões relativas ao mérito administrativo.

Entretanto, há de se registrar que o Estado de Mato Grosso possui, segundo consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Educação Estadual – SEDUC, 647 (seiscentas e quarenta e sete) unidades escolares, distribuídas entre 141 (cento e quarenta e um) Municípios do Ente Federativo.

Tendo em mente tal premissa, em um razoável juízo de valoração proporcional dentro das circunstâncias fáticas da realidade brasileira, é possível deduzir que a maioria delas, ao menos em algum ponto, necessita de algum grau de reparação, reforma ou ainda ampliação; de modo que, não se afigura razoável admitir a ingerência para adoção de medidas em determinadas Unidades Escolares em detrimento das demais.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que, para que haja a realização de obra pública, esta deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório, além observar as regras descritas na lei de responsabilidade fiscal.

Tais medidas, repise-se, estão inseridas em atribuições típicas do Poder Executivo, nas quais não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes.

De mais a mais, é o Administrador Público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes” (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Desse modo, forçoso concluir-se que é de competência do Poder Executivo implementar suas políticas públicas e analisar o orçamento disponível para tal.
” (....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, DAR provimento o apelo do ora embargado e julgar improcedente os pleitos vindicados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo
Parquet Estadual.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024